Tribunal: TJSP
Processo: 2179142-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, isto para determinar à ré que forneça e custeie o tratamento médico integral ao autor ou que mantenha o seu tratamento na clínica que foi descredenciada (Religare), no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária.

Ementa:
DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, isto para determinar à ré que forneça e custeie o tratamento médico integral ao autor ou que mantenha o seu tratamento na clínica que foi descredenciada (Religare), no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária. Acolhimento em parte. Presença dos requisitos legais (art. 300 do CPC) a justificar a manutenção da liminar. Equoterapia que, em princípio, foge ao escopo do contrato de assistência médico-hospitalar. Cobertura afastada. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.